Tribunal: TJPA
Processo: 0863109-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863109-31.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: DANIEL MAGALHAES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, a pretensão recursal diz respeito à reforma sentença que julgou procedente os pedidos formulados pelo autor, declarando inexistentes as dívidas questionadas e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Cabe à ré a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é irregular.

3.

Nos termos da Súmula 385, STJ, não é cabível indenização por danos morais quando há inscrição pré-existente em cadastro de proteção ao crédito. É o caso dos autos.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas e tão somente para afastar a condenação em danos morais, considerando a existência de anotação anterior. Ficam mantidos os demais termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais (proc. nº 0863109-31.2018.8.14.0301), movida por DANIEL MAGALHAES DE ARAUJO.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“No caso em tela, enquanto o réu quedou-se inerte, sendo declarado revel, entendo que o autor demonstrou os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita do requerido, o dano

moral sofrido pelo requerente decorrente da falha na prestação do serviço, bem como o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, fazendo jus à indenização devida, nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC.

Nesse sentido, o entendimento externado pela doutrina leva ao ensinamento de que a reparação deve ter não somente o aspecto educativo, mas, sobretudo, que se busque evitar que o agente reincida no dano praticado, devendo o magistrado, quando da aplicação da medida reparativa, ter em mente esse equilíbrio necessário.

Logo, o dano moral resta configurado na medida em que o réu impôs restrição no seu nome no cadastro nos órgãos restritivos ao crédito, tendo seu nome negativado indevidamente, vindo a se socorrer do judiciário.

Diante disso, tomando por base tais parâmetros, condeno o demandante a pagar ao autor à título de dano moral, o valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54, do STJ).

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos do autor para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a sofrer a incidência de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54, do STJ).

Em consequência disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pelo réu, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, alega que não há prova de danos morais, pois havia negativações preexistentes no nome do autor e, nos termos da Súmula 385 do STJ, não há direito à indenização por danos morais quando há inscrição legítima preexistente. A inclusão dos débitos discutidos não causou abalo significativo à reputação do autor, pois ele já possuía registros negativos anteriores.

Defende que as cobranças são legais, com base em contratos válidos entre o autor e o Banco CBSS S.A. e que a dívida discutida é legítima.

Sustenta que a sentença teria aplicado incorretamente os artigos 405 e 406 do Código Civil para os juros moratórios. O correto, segundo o apelante, seria seguir a Súmula 362 do STJ, que determina a incidência de juros a partir do arbitramento da indenização.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais e afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, pede que a indenização seja ajustada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Caso a condenação seja mantida, solicita que os juros moratórios incidam a partir da data do arbitramento da indenização.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e apelado DANIEL MAGALHAES DE ARAUJO.

Belém, 1º de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando inexistentes as dívidas questionadas e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A fundamentação da sentença baseou-se na falta de demonstração, por parte da ré, ora recorrente, da relação jurídica firmada entre as partes que justificasse a inscrição do nome do apelado no rol dos inadimplentes. Essa conclusão foi alcançada em virtude da revelia.

Em suas razões, a recorrente apresentou dois argumentos: a regularidade da anotação, alegando que o autor estaria inadimplente com o contrato firmado com a apelante, e a não ocorrência de dano moral devido à existência de anotação anterior.

Adianto que lhe assiste parcial razão.

No tocante à legalidade da cobrança, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a inexistência das dívidas. Isso porque a ora recorrente deixou de apresentar qualquer documento que indicasse a adesão ao cartão de crédito do Banco CBSS S.A., o qual gerou as faturas que deram origem às inscrições questionadas na presente demanda.

É verdade que a recorrente, no bojo da apelação, trouxe um
print
do campo de assinatura de um suposto Termo de Adesão ao serviço de Cartão de Crédito, mas isso não é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes. Ademais, tal documento foi apresentado somente nesta fase recursal e, por não se tratar de documento novo e não haver justo impedimento para sua juntada após a sentença, não deve ser admitido.

No entanto, embora reconhecida a inexistência do débito, verifica-se que o autor instruiu a inicial com Consulta do SPC, na qual se constata a existência de apontamento anterior, o que leva à incidência da Súmula 385 do STJ. Segundo esta súmula, em casos de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando houver inscrição legítima preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento do débito.

No presente caso, conforme documento ID 9521137 - Pág. 1, verifica-se inscrição anterior de BRADESCARD, datada de 06/10/2015 (sem menção de exclusão), enquanto os débitos descritos na inicial foram anotados em 23/03/2018 e 24/08/2018, sendo, portanto, posteriores ao já inscrito no cadastro de inadimplentes. Dessa forma, não cabe indenização por danos morais, visto que havia inscrição pré-existente.

Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta que essa anotação anterior decorreu de fraude no uso de seus dados para abrir contas e consumir créditos com as empresas reclamadas, tanto que ajuizou ação contra o BANCO BRADESCARD S.A. (processo nº 0863112-83.2018.8.14.0301) contestando essa negativação. Contudo, tal alegação não se confirma, pois, em consulta à referida demanda, observa-se que o recorrido desistiu da ação, estando o feito arquivado definitivamente. Ou seja, a anotação preexistente era regular.

Não obstante a conduta da recorrida tenha sido ilegal, a pretensão indenizatória por danos morais é improcedente devido à aplicação da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização quando há inscrição legítima pré-existente, como é o caso.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO da apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais, considerando a existência de anotação anterior. Ficam mantidos os demais termos.

Em razão do aqui decidido, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, devendo cada uma das partes arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 50%, sobre o percentual de 10% do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 9521141 - Pág.1).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/08/2024